Tribunal: STF
Processo: RMS 36772
Classe: RMS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Direito processual civil. Recurso ordinário em mandado de segurança. Indeferimento da inicial. Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT. Impugnação da Portaria ME nº 213/2019, que revogou a Portaria MTB nº 1287/2017.
1. Recurso ordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que manteve decisão que indeferiu a inicial do mandado de segurança. 
2. A Portaria ME nº 213/2019 é dotada de caráter normativo de natureza abstrata, não produzindo efeitos concretos individualizados, o que afasta a possibilidade de impugnação no mandado de segurança, nos termos da Súmula 266/STF.
3. Recurso a que se nega seguimento.
    1. Trata-se de recurso ordinário interposto pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes – ABRASEL, com pedido de antecipação de tutela, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, por meio do qual se manteve decisão que indeferiu a inicial de mandado de segurança impetrado contra ato do Ministro da Economia, consistente na edição da Portaria nº 213/2019, determinando a revogação da Portaria do Ministério do Trabalho nº 1.287/2017, com efeitos retroativos. O acórdão recorrido possui a seguinte ementa:
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR – PAT. IMPUGNAÇÃO DA PORTARIA N. 213/2019. REVOGAÇÃO DA PORTARIA N. 1.287/2017. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
    1. Nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC/2015, cabe à parte agravante, na petição do seu agravo interno, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que, na hipótese dos autos, não foi atendido.
    2. A decisão combatida aplicou o óbice da Súmula 266/STF, com base na jurisprudência da Primeira Seção que, ao examinar mandados de segurança impetrados contra a edição da Portaria MTE n. 1.287/2017, concluiu pelo descabimento da ação mandamental contra lei em tese. Salientou-se que a mesma ratio decidendi utilizada naqueles casos seria aplicável ao presente mandado de segurança, em que se busca o reconhecimento da ilegalidade da Portaria n. 213/2019, que anulou a Portaria MTE n. 1.287/2017.
    3. Nas razões do agravo interno, contudo, a recorrente não trouxe nenhuma justificativa a respeito da inaplicabilidade dos precedentes mencionados na decisão que indeferiu a inicial do mandado de segurança, tampouco realizou eventual distinguishing entre a matéria neles tratada e a discussão contida no presente mandado de segurança. Incide, portanto, o óbice da Súmula 182/STJ.
    4. Agravo interno não conhecido.”
    2. A recorrente reitera a alegação de que o mandado de segurança originário não atrai o óbice da Súmula 266/STF, pois não se volta contra lei em tese, mas contra os efeitos concretos da Portaria ME nº 213/2019 que, ao revogar a Portaria MTB nº 1.287/2017, causou “enormes prejuízos aos trabalhadores de baixa renda, às empresas que integram o PAT, bem como a economia nacional como um todo”.
    3. Destaca, ainda, que a portaria impugnada foi editada precipitadamente, tendo em conta que não se aguardou o trânsito em julgado do MS 36.109/STF, no qual se impugnou acórdão do Tribunal de Contas da União que determinou ao Ministério do Trabalho a anulação da Portaria nº 1.287/2017.
    4. A União apresentou contrarrazões (vol. 2, e-STJ fls. 203-208).
    5. É o relatório. Decido.
    6. Considerando que a matéria é conhecida neste Tribunal, dispenso o parecer ministerial (RI/STF, art. 52, parágrafo único). 
    7. Conheço do recurso, pois atendidos os requisitos de admissibilidade. No mérito, porém, nego-lhe provimento.
    8.  O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência, cuja orientação está consolidada na Súmula 266: ”Não cabe mandado de segurança contra lei em tese”. Ao contrário do sustentado pela parte recorrente, a Portaria ME nº 213/2019 é dotada de caráter normativo de natureza abstrata, não produzindo efeitos concretos individualizados, o que afasta a possibilidade de impugnação na via eleita.
    9. Ademais, a anulação da Portaria nº 1.287/2017 decorre também de determinação do TCU (Representação nº 011.577/2018-5) já analisada por esta Suprema Corte (MS 36.190, Rel. Min. Alexandre de Moraes) em decisão transitada em julgado (em 03.08.2019). Transcrevo a ementa do respectivo julgado: 
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTROLE DE LEGALIDADE, LEGITIMIDADE E ECONOMICIDADE DO ATO. PRERROGATIVAS CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não houve, no caso sob exame, exercício de controle de constitucionalidade pelo Tribunal de Contas da União, mas efetivo controle de legalidade. 2. O TCU atuou de acordo com suas prerrogativas constitucionais e de acordo com o previsto em seu Regimento Interno, realizando a fiscalização apenas quanto à legalidade, legitimidade e economicidade do ato, não incorrendo, pois, em qualquer ilegalidade ou abuso de poder. 3. Sendo inexistente o direito líquido e certo alegado pelo impetrante e consequentemente, não havendo qualquer comprovação de ilegalidade flagrante, é, portanto, inviável o presente mandado de segurança. 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.”
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso ordinário.
    Publique-se. Intimem-se.
          Brasília, 28 de setembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator